Tribunal: TJMMG
Processo: 2000037-06.2022.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRETENSÃO DE DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ARGUMENTOS GENÉRICOS - INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA OCORRÊNCIA DA VIOLAÇÃO DO DIREITO ALEGADO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000037-06.2022.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000130-85.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 14/06/2022 Publicação: 23/06/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO DE DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARGUMENTOS GENÉRICOS – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA OCORRÊNCIA DA VIOLAÇÃO DO DIREITO ALEGADO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante José Lúcio Rodrigues e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo intacta a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. RELATÓRIO Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por José Lúcio Rodrigues, contra a decisão que indeferiu o pedido liminar para a imediata reintegração do militar aos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Argumenta o agravante que a sua demissão desconsiderou o grave problema de saúde psiquiátrico que o acometia; que possui conceito A+50 e que “foi demitido com pena máxima apenas porque “xingou” um superior hierárquico quando já estava contido e em momento de surto”. Disse o agravante que a sua demissão “ofendeu os princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana” e que foi “um absurdo demitir um militar com 22 anos de profissão, nota A-50, só porque ‘xingou’ um superior em momento de surto, após instigação, mesmo porque todos sabiam que o agravante estava acometido por doença”. Por fim, aduz o agravante que o juiz de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência por não ter localizado a decisão demissionária e que, entretanto, a mesma se encontra juntada nos autos “em evento de ordem 19.” Com tais argumentos, pretende o agravante que seja concedida antecipação de tutela para ser reintegrado às fileiras da PMMG imediatamente, bem como que “seja determinado ao Juízo a quo que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO reaprecie novamente o pedido de tutela após a apresentação da contestação caso o mesmo entenda por não se retratar”. O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (evento 12). Intimado, o Estado de Minas Gerais não ofertou a sua contraminuta ao presente recurso. É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após análise das razões recursais, entendo que o presente recurso deve ter seu provimento negado, tendo em vista a inexistência dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela de urgência almejada pela parte. Pretende o agravante que seja provido o presente recurso, para que seja deferida a tutela de urgência, negada em primeiro grau de jurisdição, para que seja reintegrado às fileiras da PMMG, alegando que ocorreu “ilegalidade da aplicação da pena máxima”; pois “valores constitucionais foram suprimidos”. Diz ainda o agravante que a decisão que o demitiu "viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade” e que a punição não se ajusta à conduta que ensejou a sua demissão. Para o deferimento da tutela de urgência, a norma contida no art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) exige que a parte demonstre a evidência de probabilidade da existência do direito vindicado, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na tentativa de demonstrar a necessidade urgente de sua reintegração e a satisfação de um dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela de urgência, aduz o agravante que, caso não seja liminarmente reintegrado, terá que aguardar a sentença e que "isso pode demorar muito tempo”. Entretanto, a argumentação utilizada pelo recorrente é genérica e pode ser utilizada contra qualquer negativa de deferimento da tutela de urgência, pois, em regra, a eventual satisfação do direito almejado pela parte depende da prolação de uma sentença, após a oitiva da parte contrária. Consultando o processo de origem, é possível verificar que o réu já foi citado e apresentou a sua resposta, bem como o autor já impugnou a contestação. Portanto, salvo o deferimento de produção de alguma prova, a ação se encontra apta para julgamento na forma em que se encontra, nos termos do art. 355, I, do CPC e, portanto, não se verifica que a sentença pode "demorar muito tempo". O histórico de casos desta natureza indica que não há demora no julgamento das causas submetidas à Justiça Militar. Ao contrário, nossos processos são julgados com muita celeridade. Assim, entendo que não houve a demonstração do requisito relacionado ao perigo de dano irreversível ou que a espera pela prolação da sentença possa acarretar inutilidade do provimento jurisdicional, se este for favorável ao autor. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Quanto à necessidade de demonstração da evidência da probabilidade do direito alegado, também entendo que a parte recorrente não demonstrou a probabilidade da existência do direito à reintegração. O ato administrativo goza de presunção de legalidade e, no presente recurso, o agravante argumenta que tal ato deve ser liminarmente invalidado, porque "a ilegalidade da aplicação da pena máxima deve ser revista pelo Poder Judiciário, uma vez que ficou clara a ocorrência do rigor punitivo, eis que por consequência do rigor da punição, valores constitucionais foram suprimidos". Destaca-se que os alegados "valores constitucionais" supostamente suprimidos não foram indicados no presente recurso. Compulsando novamente o processo de origem, constato que a decisão que demitiu o agravante indica o dispositivo legal que autoriza a demissão e menciona a existência de provas da prática da infração disciplinar (documento “out19” juntado no Evento 1), sendo a alegação genérica de violação de "valores constitucionais" insuficiente para o provimento do presente agravo de instrumento. Entendo que a apreciação das provas, em sede de agravo de instrumento, exige a demonstração de prova segura da ocorrência da violação ao direito. No caso em apreço, os genéricos argumentos expostos pelo agravante em suas razões recursais são insuficientes para a formação do convencimento da existência do direito à sua reintegração. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo intacta a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição que indeferiu o pedido de deferimento da tutela de urgência. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, que negou provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de junho de 2022. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator